Tribunal: TJDFT
Processo: 0751489-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0751489-60.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A REPRESENTANTE LEGAL: DELANO RIQUETTE MANES APELADO: S. R. M. REPRESENTANTE LEGAL: RENATA RESENDE RIQUETTE MANES D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por UNIMED SEGUROS SAUDE S/A em face da sentença, de ID: Num. 61237693, proferida pela MMa. Juíza da 13a Vara Cível de Brasília, que condenou o plano de saúde: a) a autorizar e custear o tratamento com o medicamento Genotropin, na dose de 0,05 mg/Kg/dia, até que a idade óssea da autora atinja 16 anos ou VC &lt; 2 cm/ano; b) ao pagamento da indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em atenção ao disposto no artigo 178, inciso II, CPC, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação. Após, retornem-me conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador